Tribunal: TJBA
Processo: 0004340-33.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0004340-33.2004.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): ROGERIO LIMA MACHADO DOS SANTOS (OAB:BA10084-A)

APELADO: NORRAL RECRUTAMENTO SERVICOS E LOCACAO DE PESSOAL LTDA

Advogado(s): EMERSON DE CAMPOS REIS NERY (OAB:BA13340-A)

EMENTA

Agravo Interno em face da decisão que c
om fundamento no art. 932, IV, alínea ‘b’, do CPC, negou provimento à Apelação Cível por estar em confronto com o Recurso Especial Repetitivo nº 1340553/RS.
Execução Fiscal. ISS Prescrição Intercorrente.
A Fazenda Pública do Município de Salvador, em 2004, ajuizou Execução Fiscal em face da ora agravada,

para a cobrança ISS.

Consoante tese vinculante pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do paradigma REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de suspensão anual previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF inicia-se de modo estritamente automático na data da ciência do fisco sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo despiciendo pronunciamento jurisdicional formal.

O bloqueio eletrônico via sistema BACENJUD com resultado zerado no ano de 2009 caracterizou marco interruptivo automático, iniciando-se a suspensão anual e, em julho de 2010, o transcurso automático e autônomo do lapso prescricional quinquenal, consumado em julho de 2015. Requerimentos de diligências não possuem força interruptiva do prazo, conforme expressamente assentado na tese 4.3 do REsp n. 1.340.553/RS. Mostra-se inviável a invocação da Súmula nº 106 do STJ quando o processo executivo resta paralisado por cerca de 13 anos em decorrência direta do silêncio da Fazenda Pública, que deixou de adotar qualquer postura ativa de vigilância, impulso ou fiscalização processual, afastando a hipótese de culpa atribuível unicamente ao aparato cartorário do Judiciário.
Observa-se, no caso em apreço, a ausência de causa eficiente a ensejar a interrupção da prescrição, além de ser inaplicável a Súmula 106 do STJ.

O posicionamento adotado na decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“
o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018
).
Assim, verifica-se que inexistem argumentos capazes de modificar a decisão agravada.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO Nº
0004340-33.2004.8.05.0001
,
em que figuram como agravante

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como
agravada,
NORRAL RECRUTAMENTO SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PESSOAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
negar
provimento

ao presente Recurso, nos termos do voto do Relator.